Tribunal: TJDFT
Processo: 0752291-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito do consumidor. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Cerceamento de defesa Venda casada. Inexistência. Repetição do indébito. Dano moral. Não configuração. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade dos contratos de fornecimento de máquina de cartão e de seguro de vida, afastando a alegação de venda casada e indeferindo a restituição de valores e a indenização extrapatrimonial.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e pericial; (iii) verificar a existência de venda casada e a nulidade dos contratos; e (iv) analisar a possibilidade de repetição do indébito e de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Descabe a revogação da gratuidade da justiça quanto a parte que a requer não fundamenta o pedido em modificação da situação financeira da parte beneficiária, nem comprova o referido fato.
4. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos e a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental, nos termos do Código de Processo Civil.
5. Para a caracterização da venda casada exige-se prova inequívoca de condicionamento obrigatório de um produto ou serviço à contratação de outro, não bastando a contratação concomitante ou a oferta conjunta.
6. A formalização de contratos distintos, com cláusulas claras e ausência de imposição, evidencia a facultatividade das contratações e afasta a alegação de prática abusiva.
7. Inexistindo ato ilícito, descabe se cogitar de reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, 355, I, 370, 373, 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; Acórdão 1875417, APC 0700525-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 2009862 APC 0707800-15.2023.8.07.0017, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025.